Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717733-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SCHNEIDER FERREIRA ACACIO, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, SCHNEIDER FERREIRA ACACIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos tanto por SCHNEIDER FERREIRA ACÁCIO (ID 42042637) quanto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (ID 41997065), contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 41249729). Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado em 17 de novembro do corrente ano (quinta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 18 de novembro (sexta-feira) e o prazo final em 25 de novembro (sexta-feira). Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos somente dia 06 de dezembro pela MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 07 de dezembro por SCHNEIDER FERREIRA ACÁCIO Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se os embargantes para se manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 16:14:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador